Tribunal: TJES
Processo: 5002679-45.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002679-45.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANGELA MARIA SOUZA RAMOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002679-45.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ANGELA MARIA SOUZA RAMOS

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão telepresencial - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença constante no id. 3329530, que julgou procedente o pedido da ora recorrida nos seguintes termos:

“Deste modo, em face da posição pacificada na mais alta Corte em matéria infraconstitucional no sentido do cabimento de indenização ao servidor inativo, independentemente de requerimento administrativo e,

em razão da não fruição do benefício da licença-prêmio quando em atividade, estando a autora aposentada, o não-atendimento da conversão em pecúnia tornaria letra morta a disposição legal de concessão da referida licença, razão pela qual o caso é de procedência do pedido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral, condenando o Requerido a indenizar a autora no valor correspondente ao último decênio de licença prêmio (período entre Novembro de 2001 à Novembro de 2011), acrescido de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação, com base nos índices aplicáveis à Fazenda Pública, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos contidos na inicial.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, da Lei nº 9.099/1995).

Aduz o recorrente, em apertada síntese, que só haveria possibilidade de conversão em pecúnia das férias prêmio não gozadas pela ora recorrida se, diante de prévio requerimento administrativo, tivesse havido negativa por parte da Administração em conceder o benefício, o que alega não ter ocorrido na espécie.

Todavia, extrai-se dos documentos anexados pelo próprio recorrente aos autos, em especial
a manifestação da SEGER/SUBAP/SUVEB acostada no id. 3329527
, que,
diferentemente do que assevera o recorrente em suas razões recursais, houve requerimento administrativo da servidora.
Transcrevo, abaixo, trecho do referido documento:

“
A servidora providenciou requerimento para o benefício de férias prêmio
e após a análise foi concedido referente ao período de 04.10.2001 a 03.10.2011.
O processo de nº 04109546 foi encaminhado a POLÍCIA CIVIL em abril/2015 para manifestação referente ao período para início do afastamento e o mesmo retornou a SUVEB com a informação de que afastaria em momento oportuno, não reagendando até a sua aposentadoria em 03.08.2016.”

Atenciosamente,

Ana Carolina S. Mascarenhas

SEGER/SUBAP/SUVEB”

É de ser ver, portanto, que
o documento juntado pelo próprio recorrente demonstra que a recorrida fez o requerimento administrativo e, ao que parece, o órgão ao qual ela estava vinculada (Polícia Civil) informou que procederia o seu afastamento para gozo das férias-prêmio em momento considerado oportuno pela Administração
, o que, contudo, não ocorreu até o afastamento da recorrida para fins de aposentadoria.

Para além disso, como bem pontuado pelo juízo
a quo
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de ser
desnecessário o prévio requerimento administrativo, bem como a comprovação de que a não fruição das férias-prêmio ocorreu em virtude da necessidade de serviço por parte da Administração
, sendo
[...]
possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não utilizada para contagem do tempo de serviço, na ocasião da aposentadoria do servidor, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração
(AgInt no REsp 1776913 / RS).”
[1]

Reforço, no mesmo sentido, o Tema 635 do Supremo Tribunal Federal (STF):

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3.
Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração.

4. Repercussão Geral
para reafirmar a jurisprudência desta Corte.

Tema
635 -
Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir
, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração,
seja
pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração.

Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio.
(ARE 721001 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013).

Assim, acertada a decisão da Magistrada sentenciante ao concluir que
“[...] a fim de evitar o enriquecimento indevido da Administração Pública e não tendo a demandante gozado nem utilizado o tempo para fins recebimento de adicional, faz jus a conversão da referida licença em pecúnia.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor
IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado mas, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

[1]
No mesmo sentido
AgInt no REsp 1901702 / AM e Tema Repetitivo 1086

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)